Tribunal: STF
Processo: ARE 1599337
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Roubo majorado (duas vezes, em concurso formal). Alegação de nulidade da condenação. Ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. Tema nº 1.185 da Sistemática da Repercussão Geral. Irrelevância no caso concreto. Condenação fundamentada em conjunto probatório autônomo. Reconhecimento pelas instâncias antecedentes. Revisão. Necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.